Tribunal: TJMT
Processo: 1026237-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026237-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - CPF: 094.386.597-22 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANNA FLAVIA COSTA SILVA - CPF: 065.515.311-05 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HERIC BRUCKMAN CALDERAO DOS SANTOS - CPF: 112.585.757-95 (ADVOGADO), BIANCA PESCE FONTELES CABRAL - CPF: 020.214.071-79 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato e da contratação do seguro proteção financeira, bem como determinar a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, com restituição simples dos valores pagos. As partes alegam omissões e contradições no acórdão, com objetivo de prequestionamento e eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar os juros remuneratórios no período de inadimplência, apesar de reconhecer sua previsão contratual autônoma; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da abusividade do valor efetivamente cobrado a título de tarifa de cadastro e ao pedido de restituição correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão não apresenta contradição ao afastar os juros remuneratórios no período da inadimplência, pois reconhece que a aplicação conjunta de juros remuneratórios, moratórios e multa equivale, na prática, à comissão de permanência disfarçada, vedada pela Súmula 472 do STJ.

O voto condutor enfrentou os dispositivos legais e precedentes citados, afastando a alegada omissão e rejeitando a pretensão de reexame da matéria.

Quanto à tarifa de cadastro, o acórdão examinou a legalidade da cobrança com base nos parâmetros do Bacen e jurisprudência aplicável, concluindo que a eventual discrepância de valor não torna a tarifa abusiva, na ausência de má-fé ou onerosidade excessiva.

A rejeição do pedido de restituição dos valores pagos a título de tarifa de cadastro decorreu da não declaração de abusividade, não havendo omissão a suprir.

As alegações das partes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período da inadimplência caracteriza comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência do STJ.

A eventual cobrança de tarifa de cadastro acima da média de mercado não configura abusividade quando demonstrada sua previsão contratual expressa, ausência de má-fé e compatibilidade com a regulação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, Anna Flavia Costa Silva e Banco Volkswagen S.A., em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato e da contratação do seguro proteção financeira, bem como a fim de determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, determinado a restituição simples dos valores pagos, nos termos da fundamentação.

O Banco Volkswagen S.A. alega a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que, embora o acórdão tenha afastado a cobrança da comissão de permanência, também reconheceu que os encargos pactuados (juros remuneratórios, juros moratórios e multa) foram previstos de forma autônoma. Sustenta que a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplemento implicaria aplicação distorcida da Súmula 472 do STJ, em descompasso com os entendimentos firmados nos REsp 1.058.114/RS e REsp 1.063.343/RS, violando ainda o disposto no artigo 927, inciso III, do CPC e os artigos 4o, VI e IX, e 9o da Lei no 4.595/64. Requer, ao final, o saneamento da contradição apontada e o pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais mencionados, com finalidade prequestionadora, e eventual atribuição de efeitos infringentes.

A embargante Anna Flavia Costa Silva sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar de forma clara e suficiente sobre dois pontos: i) a eventual abusividade do valor efetivamente cobrado a título de tarifa de cadastro, que, segundo afirma, superaria os parâmetros médios divulgados pelo Bacen à época da contratação; e ii) o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente, caso reconhecida a ilegalidade da tarifa.

Sustenta que tais pontos foram expressamente suscitados na apelação e, embora parcialmente enfrentados, não receberam a devida análise, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração. Requer, também, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo Banco Volkswagen S.A juntadas no id 312259377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – Dos embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A

No que se refere aos embargos opostos pelo Banco Volkswagen S.A., sustenta-se que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade da comissão de permanência disfarçada, afastando a incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplemento, mesmo diante da constatação de que os encargos foram expressamente pactuados de forma isolada no contrato.

Não há, contudo, qualquer contradição interna no julgado. A decisão proferida examinou a cláusula contratual à luz da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, reconhecendo que, embora formalmente não constasse a expressão “comissão de permanência”, a cobrança conjunta de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência caracteriza, na prática, o mesmo efeito jurídico da comissão de permanência, sendo vedada tal cumulação, conforme dispõe a Súmula 472 do STJ.

Restou consignado que “
Referida estrutura contratual revela autorização genérica para aplicação conjunta de encargos remuneratórios e moratórios no período da inadimplência, o que equivale, na prática, à cobrança de comissão de permanência disfarçada
”, e que “
Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No presente caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade
” (id 308420850).

Tampouco se verifica omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais invocados. O voto condutor enfrentou os temas com clareza e objetividade, tendo feito remissão expressa à Súmula 472/STJ, para fundamentar a exclusão dos juros remuneratórios durante a inadimplência, preservando a incidência dos encargos legais (juros de mora e multa contratual).

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

II – Dos embargos de declaração opostos por Anna Flavia Costa Silva

A autora sustenta omissão do acórdão quanto ao exame da abusividade da tarifa de cadastro cobrada no valor de R$ 650,00, apontando que o parâmetro médio divulgado pelo Bacen à época da contratação seria de R$ 385,84, significativamente inferior ao valor efetivamente cobrado. Argumenta que o acórdão reconheceu a validade da tarifa sem considerar essa discrepância, deixando de enfrentar a tese recursal quanto à desproporção do valor.

Também nesse ponto não se observa a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legalidade da tarifa de cadastro, registrando que seu valor estava dentro dos limites praticados no mercado, conforme parâmetros do Bacen, e que sua cobrança no início da relação contratual, de forma isolada e expressa, não configura abuso. Ainda que o valor informado pelo Bacen fosse inferior, tal circunstância não conduz, automaticamente, à ilicitude do valor contratado, sobretudo quando não demonstrada má-fé, onerosidade excessiva ou duplicidade com outras tarifas.

O argumento recursal foi considerado, mas não acolhido, o que não configura omissão. A decisão prestigiou a autonomia da vontade nos contratos bancários, respeitando os limites estabelecidos pela jurisprudência e pela regulação administrativa vigente. Da mesma forma, a ausência de acolhimento do pedido de restituição dos valores da tarifa de cadastro decorreu da sua não declaração de abusividade, razão pela qual não havia necessidade de manifestação autônoma sobre o ponto.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025